Tribunal: TJMT
Processo: 1000741-41.2022.8.11.0108
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000741-41.2022.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ALAN MOTTA RIBEIRO - CPF: 055.068.811-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LUIS ARMANDO DE SOUZA CAMPOS BELO - CPF: 929.989.171-00 (ASSISTENTE), ALEX RODRIGUES ALVES LIMA - CPF: 998.131.731-49 (ASSISTENTE), CLEOMAR ETERNO DE CAMPOS - CPF: 858.177.671-04 (ASSISTENTE), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO
ART. 33,
CAPUT
DA LEI DE DROGAS
–

IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA
– 1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA VER O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DESCLASSIFICADO PARA O DE USO –
IMPROCEDÊNCIA
–
MATERIALIDADE E AUTORIA DO NARCOTRÁFICO DEMONSTRADAS – FORÇA PROBANTE DA PALAVRA POLICIAL – VERSÃO DEFENSIVA ISOLADA QUE NÃO CONVERGE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DA PRISÃO, DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES E DEMAIS PETRECHOS –

2)
CONDIÇÃO FINANCEIRA DO APELANTE QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O ARTIGO 804 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL –
APELO DESPROVIDO.

1)

As condições em que se desenvolvera a ação criminosa, bem como as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão dos entorpecentes (acompanhada de dinheiro trocado e plástico filme), tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de entorpecentes, avalizando, por consequência, a manutenção da r. sentença condenatória neste ponto.

2)

Os benefícios da gratuidade de justiça previstos no art. 98 e seguintes do Novo Código de Processo Civil, aqui aplicados por analogia ao processo penal, nos termos do art. 3.º do Código de Processo Penal, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou, mesmo, adiá-lo pelo prazo de 05 (cinco) anos, mas não têm o condão de isentá-lo da respectiva condenação, eis que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária, e possuem natureza tributária. Ademais, trata-se de providência que deve ser dirigida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, competente para aferir a miserabilidade do condenado, na acepção legal do termo, já que existe a possibilidade de alteração de sua real situação financeira após a data da condenação.

R E L A T Ó R I O

APELANTE ALAN MOTTA RIBEIRO

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

ALAN MOTTA RIBEIRO
, irresignado com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, nos autos da ação penal n.º
1000741-41.2022.8.11.0108
, na qual fora
condenado
à pena de
7 (sete) anos de reclusão
, em regime inicial
fechado
, além do pagamento de
700 (setecentos) dias-multa
, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato,

pela prática do crime previsto no
art. 33,
caput,
da Lei de Drogas
, recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Por meio das razões de ID 164113022 o ora apelante, após
prequestionar
o art. 5.º, LIV e LV (princípios do devido processo legal) da CRFB/88; art. 5.º, II da CRFB/88 (princípio da legalidade); art. 2.º da CRFB/88 (princípio da separação dos poderes); art. 5.º, LVII da CRFB/88 (presunção de inocência) e art. 386, VII do Código de Processo Penal, pretende ser
absolvido
da imputação que lhe é feita, em decorrência da ausência de provas da materialidade e da autoria delituosa.
Subsidiariamente
, vindica a
desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso
e o
afastamento de sua condenação em

custas processuais
, proclamando-se a
suspensão de sua exigibilidade

pelo prazo de 5 (cinco) anos
.

Contrarrazões ministeriais ao recurso defensivo são vistas no ID 164113024, pugnando-se pelo
desprovimento
do apelo, a fim de ser integralmente mantida a r. sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 165804172, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Amarildo César Fachone, opina pelo
desprovimento
do recurso interposto por
ALAN MOTTA RIBEIRO
, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94
.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha
capacidade
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir os objetivos perseguidos, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
ALAN MOTTA RIBEIRO
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Ressai dos autos que o ora apelante foi
denunciado e condenado como incurso nas sanções do
artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06
, porque no dia 19 de maio de 2022, por volta das 09h00min, nas dependências da residência particular localizada aos fundos da Boate João de Barro, na Rodovia MT-338, sentido Gleba Simione, no município de Itanhangá/MT, com vontade livre e consciente da ilicitude de sua conduta,
guardava e tinha em depósito, com finalidade de fornecer de qualquer modo ao consumo de terceiros, substância entorpecente
, consistente em uma porção grande de
cocaína
, com aproximadamente
16,5g (dezesseis gramas e cinco miligramas)
, avaliada em cerca de R$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Juntamente com a droga, foram apreendidos
um rolo de plástico filme
, utilizado para embalar entorpecentes e a quantia de
R$ 400,00 (quatrocentos) reais em espécie
,
em notas trocadas
.

De acordo com o apurado, no dia dos fatos, a equipe policial se deslocou até a cidade de Itanhangá/MT, visando cumprir o mandado de busca e apreensão expedido nos autos de n.º 1000619-98.2022.811.0108, em desfavor de
Ryan Henrique Rodrigues dos Santos
, vulgo
“Dentinho”
, na residência localizada aos fundos da Boate Casa de Barro, na Rodovia MT-338, sentido Gleba Simione.

Contudo, ao chegarem no endereço indicado no mandado,
Ryan
não foi localizado, ocasião em que a equipe de investigadores encontrou na residência o ora recorrente
ALAN MOTTA RIBEIRO
, além da Sra.
Maria Rita Motta
, avó do autuado. Após a cientificação da existência do mandado de busca e apreensão para aquele endereço, iniciaram-se as buscas no interior do imóvel, tendo a equipe policial logrado êxito em encontrar uma porção de substância análoga à
pasta base de cocaína
, com massa aproximada de
16,5g

(dezesseis gramas e cinco miligramas)
, além de um
rolo de plástico filme
, utilizado para embalar drogas e a quantia de
R$ 400,00 (quatrocentos reais) em notas trocadas
, escondidas em um ventilador no quarto do apelante e de seu irmão,
Diego Motta de Souza
, que não se encontrava na residência.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a
ALAN MOTTA RIBEIRO
, o qual se recusou a acatar as ordens dos policiais civis, momento em que a equipe necessitou utilizar de força física para imobilizá-lo.

Circunstanciados os fatos, passa-se à direta análise das teses recursais propriamente ditas, uma vez inexistentes preliminares e/ou matéria de ordem pública a serem reconhecidas
ex officio
.

I – DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES PARA O DE USO [ART. 28 DA LEI DE DROGAS].

ALAN MOTTA RIBEIRO
pretende ser
absolvido do delito do artigo 33,
caput
da Lei de Drogas
, em decorrência da ausência de provas da materialidade e da autoria delituosa e, subsidiariamente, vindica a
desclassificação do crime de tráfico de entorpecentes para o de uso
.

Ocorre que a prova da
materialidade do delito de tráfico de entorpecentes
encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 164113347; Boletim de Ocorrência de ID

164112900; Termo de Apreensão de ID 164112920; Auto de Constatação Preliminar de Droga de ID

164112923; Auto de Constatação de Aparelho Celular de ID 164112928; Relatório de Investigação de ID 164112938 ao ID 164112945; Laudo Definitivo de ID 164112973 e depoimentos amealhados aos autos.

Com relação à
autoria delitiva
, ao ser interrogado na fase judicial (ID 164112995),

Alan Motta Ribeiro
negou os fatos imputados e narrou que a droga apreendida no seu quarto foi encontrada enquanto fazia limpeza na casa de seu pai, que fica ao lado da boate e que estava embaixo de um pé de manga. A trouxa foi localizada próxima às folhas que rastelava e começou a fazer uso do entorpecente encontrado de manhã e à noite. Já o dinheiro apreendido era proveniente do seu serviço, negando qualquer envolvimento com o tráfico de drogas na cidade. Disse ser apenas usuário e que fazia três dias que tinha encontrado a droga. Evidenciou não conhecer o adolescente
Ryan
, bem como desconhecia o documento encontrado no local, além de não ter muita convivência com o suspeito
José Heleno
(seu parente). Por fim, informou ter sido preso no ano de 2015, sendo absolvido destes fatos. Disse que a droga estava em cima de uma mesa e que o dinheiro foi localizado próximo.

Também perante a autoridade judicial (ID 164112995), o
policial civil Cleomar Eterno de Campos
aduziu que havia um mandado de busca e apreensão para cumprir naquela propriedade diante da informação de que o suspeito
Ryan
, vulgo “Dentinho”, tinha participado de crimes de homicídio e ocultação de cadáver, com o Comando Vermelho. Os policiais se deslocaram até o local e, ao cumprirem o mandado na residência, localizaram em um dos quartos algumas porções de pasta base de cocaína em cima de uma mesa e, próximo ao ventilador, uma quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em espécie. Em conversa com a genitora do acusado, esta confirmou que o quarto onde foi encontrado o entorpecente e o dinheiro eram de Alan. O recorrente já foi preso pela polícia em virtude do crime de tráfico de drogas, além de ser cunhado de
José Heleno
e, diante disso, foi conduzido para a delegacia.

Acrescentou que o apelante tem envolvimento com o Comando Vermelho, conforme relatórios da polícia, sem olvidar de que a casa do réu é ao lado da residência de José Heleno, sendo que após a prisão deste, a polícia continuou recebendo informações de que no local ocorria a mercancia de entorpecentes. Alan já foi preso em outra oportunidade por ter sido encontrado em uma boca de fumo com porções de maconha. Também tem conhecimento que Alan é usuário de maconha, mas não tem dúvidas de que na data dos fatos ele estava traficando diante da natureza (pasta base) e da quantidade de droga encontrada.

Também sob o crivo do contraditório (ID 164112995), o
policial civil Alex Rodrigues Alves de Lima
explicou que existia um mandado de busca na residência para encontrar o suspeito Ryan, vulgo “Dentinho”, diante da informação de que ele estaria ficando na residência dos Motta. Ao chegar no local a polícia encontrou no quarto de Alan uma porção grande de pasta base sob uma mesa e a quantia de R$ 400,00 (quatrocentos reais) em cima de um ventilador. Foi ainda encontrado um rolo de plástico filme em seu quarto, ressaltando que a porção de droga era grande e os valores consistiam em dinheiro trocado.

Atestou, outrossim, que sobre aquele local já havia informações de que funcionava como ponto de venda de entorpecentes, sendo o réu parente do traficante
José Heleno
e a casa ficava localizada na frente da residência deste. Tinham conhecimento de que Alan traficava entorpecentes naquele local e havia evidências de que ele era envolvido com o Comando Vermelho. O irmão de Alan, de nome
Diego Motta
, é disciplina da facção criminosa “Comando Vermelho” e ficava naquele imóvel vendendo drogas, contudo no momento da prisão do apelante ele não estava lá, tendo a polícia encontrado apenas seu celular. De acordo com o cálculo feito pela polícia civil, a droga apreendida seria vendida por cerca de R$ 1.600 (hum mil e seiscentos reais).

Outro não foi o sentido do depoimento prestado pelo
Delegado de Polícia, Guilherme Pompeo Pimenta Negri
(ID 164112995), ao contar para a autoridade judicial que a polícia civil estava em cumprimento de diversos mandados de prisão e de busca e apreensão em que o alvo
Ryan
, vulgo “Dentinho”, usava a casa do processado e de
Diego Motta
como esconderijo para fugir da polícia. Quando a polícia foi até a casa do acusado, logrou êxito em encontrar no quarto de Alan Motta, de forma exposta, sob uma mesa, uma porção considerável de cocaína e, embaixo de ventilador, dinheiro e plástico filme utilizado para embalar entorpecentes.

Prosseguiu detalhando que a droga se encontrava em porção única, dentro de um saco plástico e estava na mesa, ao lado da cama do réu. O dinheiro se apresentava em notas trocadas, em torno de R$ 400,00 (quatrocentos reais), e foi localizado no quarto de Alan. No relatório policial do
José Heleno
, traficante conhecido, havia menções do réu no caderno de anotações de drogas como traficante de entorpecentes ligado ao Comando Vermelho. Os 16g (dezesseis gramas) encontrados é muita droga para um usuário desempregado, tendo em vista que valeria aproximadamente R$ 2.000,00 (dois mil reais), não tendo como ele comprar o entorpecente. Pelas circunstâncias em que foi abordado e pela ligação com o Comando Vermelho é possível concluir que o Alan estava comercializando drogas.

Em delitos desse jaez, o depoimento policial constitui prova de suma importância
para embasar a condenação, quando em consonância com as demais evidências dos autos, razão pela qual não
pode ser desprestigiado, apenas e tão-somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, notadamente quando as assertivas se mostram harmônicas e coerentes com o remanescente do acervo probatório, no qual não restou demonstrada qualquer tendência de incriminação injustificada dos acusados,
ex vi
do Enunciado Orientativo n.º 08 da TCCR/TJMT –
“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
.

Sempre pertinente também ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito em si, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas.

Nesse sentido:

“
Enunciado Orientativo n.º 7
- O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição n.º 9998, publicado em 12/04/2017) – destaquei.

Acresça-se, outrossim, que embora o apelante sustente ser apenas usuário de entorpecentes, certo é que essa sua
eventual condição não exclui a de traficante
, porquanto é comum depararmo-nos com a figura do traficante-usuário, o qual se ocupa do comércio ilícito para sustentar o próprio vício. Sobre o assunto:

“
Enunciado Orientativo n.º
3
-
A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – negritei.

Ademais, a quantidade não desprezível de droga apreendida, a sua natureza (cocaína), agregado ao dinheiro encontrado em notas trocadas e o plástico filme corroboram que se destinava ao tráfico e não tão somente ao uso do apelante.

Aliás, a respeito da quantidade, conveniente lançar mão da lição do eminente Ministro Alexandre de Moraes, para fins de efetiva análise do que poderia abranger a quantidade de entorpecentes apreendidos com o apelante:

“Lembremo-nos de que
a noção de grande ou pequena quantidade varia de substância para substância.
Por exemplo,
no caso da cocaína consumida por via endovenosa, uma dose equivale a 0,01 grama, enquanto por aspiração a dose corresponde a 0,1 grama
, diferentemente,

em um cigarro de maconha há 0,33 grama da citada substância entorpecente
”.
(Moraes, Alexandre de. Legislação Penal Especial, 10ª Edição, São Paulo, Atlas, 2007, p. 114) – grifei.

Como se não bastasse, no Relatório de Investigação de ID 164112938 – pág. 1 constou que no caderno de anotações dos comerciantes de entorpecentes que pegavam drogas para revender com
José Heleno
, o recorrente
ALAN MOTTA
foi citado por ter retirado 20 gramas no dia 24/02/2022, ou seja, meses antes dos fatos narrados nestes autos, situação que demonstra que ele efetivamente pegava drogas para revender, não sendo apenas usuário.

No sistema processual pátrio, a mera alegação, cujo objetivo seja a escusa de responsabilidade, não tem o condão de abalar o conjunto probatório já produzido, de modo que convergindo os depoimentos policiais com as circunstâncias da prisão e da apreensão dos entorpecentes, assegura-se e valida-se o édito condenatório proferido em 1.ª instância em relação a
ALAN MOTTA RIBEIRO
pelo crime do
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/06
, afastando-se a pretensão absolutória subsidiada pela de desclassificação.

II – DAS CUSTAS PROCESSUAIS

Lado outro, a condição financeira do apelante não impede a sua
condenação nas custas processuais
, nos termos do que dispõe o artigo 804 do Código de Processo Penal.

Os benefícios da justiça gratuita outrora previstos na Lei n.º 1.060/50 e atualmente regulados pelo Código de Processo Civil, somente podem dispensar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais ou mesmo adiar o pagamento destas,
mas jamais isentá-lo da condenação em custas processuais
, que se constituem em despesas decorrentes da tramitação do processo, ou seja, trata-se de corolário da atividade judiciária realizada e que resultou, ao fim e ao cabo, no seu apenamento em razão da prática de alguma conduta contrária ao direito, como é o caso da r. sentença recorrida.

Tal tratamento está disciplinado nos §§ 2.º e 3.º do art. 98 do NCPC,
verbis
:

“(...) § 2.º A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência.

§ 3.º Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário.”

Acresça-se, por apropriado, que as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, constituem-se em tributos, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a incidência, decorre de lei, não se inserindo, portanto, na atividade típica do julgador, circunstância que está a robustecer o descabimento da pretensão recursal.

Ademais, partilho do entendimento de que
eventual suspensão da exigibilidade das custas processuais constitui providência que deve ser requerida ao MM.
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada a situação financeira após a condenação.

O artigo 5.º, inc. LXXIV, da CF/88 preceitua que o Estado prestará a assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem que não possuem recursos suficientes para arcar com as custas processuais, de modo que não basta a simples menção à ausência de condições econômicas para arcar com os ônus do processo, devendo o apelante comprovar a real necessidade de se valer do benefício, sendo certo que a declaração de hipossuficiência possui presunção
relativa
de veracidade, podendo, pois, ser confrontada com outras provas constantes nos autos.

Com tais fundamentos,
não
procede o pedido de
afastamento da condenação do apelante em

custas processuais ou mesmo de suspensão da sua exigibilidade

pelo prazo de 5 (cinco) anos
.

III – DO PREQUESTIONAMENTO
.

Quanto ao prequestionamento do art. 5.º, LIV e LV (princípios do devido processo legal) da CRFB/88; art. 5.º, II da CRFB/88 (princípio da legalidade); art. 2.º da CRFB/88 (princípio da separação dos poderes); art. 5.º, LVII da CRFB/88 (presunção de inocência) e art. 386, VII do Código de Processo Penal, muito embora
“(...) O órgão judicial não está obrigado a adotar os dispositivos eleitos pelas partes, mas a julgar a pretensão com amparo no ordenamento jurídico vigente”
(TJMT – Ap 130493/2016, DES. PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 26/10/2016, publicado no DJE 08/11/2016), verifico que
toda a matéria constitucional e infraconstitucional colacionada no apelo foi
observada e/ou infirmada, de modo que se encontram integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionadas.

IV - CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
ALAN MOTTA RIBEIRO
, a fim de manter integralmente a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Tapurah-MT, nos autos da ação penal n.º
1000741-41.2022.8.11.0108
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2023